Tribunal: TJMT
Processo: 1027487-41.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027487-41.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[THAIS ANDREIA PESSOAS - CPF: 023.513.301-96 (APELANTE), FERNANDA RAMOS DE FARIA - CPF: 731.032.251-72 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), B. C. P. R. - CPF: 083.928.101-39 (APELANTE), JULIO CESAR SILVA RIBEIRO - CPF: 032.702.801-73 (APELADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS - FIXAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA - MENOR - DESPESAS PRESUMIDAS - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO
A QUO
- CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compete aos pais o dever de criar e educar os filhos, dando-lhes uma formação moral e intelectual digna, adequada à realidade familiar, sendo certo que o dever de prestar alimentos deriva destas obrigações, devendo os alimentos serem fixados com base no binômio necessidade e possibilidade.

2. Foram observados pelo Juízo
a quo
os critérios estabelecidos no § 1.º do artigo 1.694 do Código Civil, de modo que o valor arbitrado a título de alimentos não merece reforma.

3. As despesas de menor de idade com alimentação, vestuário, higiene, saúde, moradia, educação e lazer são presumidas.

4. Considerando a completa ausência do genitor em relação ao filho menor, fato que demonstra que não tem o menor interesse em cuidar ou mesmo conviver com ele, revela-se prudente o deferimento da guarda unilateral em favor da genitora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRYAN CÉSAR PESSOA RIBEIRO
, neste ato assistido por sua genitora THAIS ANDREIA PESSOAS, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Guarda cumulada com Regulamentação de Convivência e Alimentos” n.º
1027487-41.2020.8.11.0002
, proposta em seu desfavor por
JULIO CESAR SILVA RIBEIRO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, estabelecendo a guarda compartilhada do filho, com domicílio fixo junto à genitora, uma vez que os pais residem em cidades diferentes, e o direito de convivência a ser exercido pelo genitor de forma livre; fixando a título de alimentos em favor do infante o correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal vigente, a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês na conta bancária informada; bem como condenando o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, no presente caso, a guarda unilateral sob os cuidados da mãe atende o melhor interesse do menor, considerando que o genitor não demonstrou interesse na guarda do menor, pugnando ainda pela regulamentação das visitas.

Ainda, no que tange aos alimentos, considerando que “
a necessidade do menor é veementemente comprovada com fulcro na base documental acostada nos autos
”, a exemplos alimentação, vestuário, higiene, medicamentos, lazer, educação e moradia, menciona tornar-se imprescindível a fixação de alimentos em no mínimo 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

A parte ré, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante certidão de decurso de prazo anexo aos autos (ids. 118960621 e 129930184).

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso expõe que “
revela-se prudente o deferimento da guarda unilateral em favor da genitora, considerando a completa ausência do apelado em relação ao filho menor [...] fato que demonstra que não tem o menor interesse em cuidar ou mesmo conviver com ele
”, opinando pela fixação da guarda unilateral em favor da genitora.

Ademais, no que alude ao pleito de majoração do valor fixado a título de alimentos, cita que “
houve a demonstração nos autos de que o genitor trabalha como garçom, e em que pese as constantes mudanças de empregos, os salários auferidos sempre em torno de 01 (um) salário-mínimo
”, manifestando pela manutenção da obrigação alimentar em 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Guarda cumulada com Regulamentação de Convivência e Alimentos” n.º 1027487-41.2020.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, p os pedidos formulados na petição inicial, estabelecendo a guarda compartilhada do filho, com domicílio fixo junto à genitora, uma vez que os pais residem em cidades diferentes, e o direito de convivência a ser exercido pelo genitor de forma livre; fixando a título de alimentos em favor do infante o correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal vigente, a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês na conta bancária informada; bem como condenando o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora que o réu tem se omitido de seu dever de contribuir para o sustento de seu filho, eis que contribuiu com alimentos apenas em duas oportunidades, deixando de honrar com sua obrigação.

Ainda, cita que “desde a separação do casal, o requerido não demonstrou interesse de convivência com o menor, visitando-o apenas 03 (três) vezes no período em que ambos estão separados, após muita insistência da genitora”.

Desse modo, por ter a genitora que arcar com muita dificuldade as despesas decorrentes da criação da menor praticamente sozinha, houve a necessidade de se ingressar com a presente demanda para que seja fixado valor referente à pensão alimentícia, que seja condizente com a atual necessidade da criança, bem como a regulamentação do direito de visita do genitor ao menor.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, fixando a título de alimentos em favor do infante o correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal vigente, a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês na conta bancária informada, bem como estabelecendo a guarda compartilhada do filho, com domicílio fixo junto à genitora, uma vez que os pais residem em cidades diferentes, e o direito de convivência a ser exercido pelo genitor de forma livre.

Apelando do decisum, a parte autora defende que a guarda unilateral sob os cuidados da mãe atende o melhor interesse do menor, considerando que o genitor não demonstrou interesse na guarda do menor, pugnando ainda pela regulamentação das visitas bem como a majoração dos alimentos fixados, ao patamar de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo mensal vigente.

Acerca da guarda, considerando a completa ausência do apelado em relação ao filho menor, infere-se que o mesmo não tem o menor interesse em cuidar ou mesmo conviver com ele, motivo pelo qual mostra-se prudente o deferimento da guarda unilateral em favor da genitora.

No que tange aos alimentos, importante mencionar que o critério de fixação está previsto no § 1.º do artigo 1.694 do Código Civil, que estabelece,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Sobre tal aspecto, como bem mencionado no parecer ministerial, deve-se levar em conta as necessidades do infante bem como as possibilidades do alimentante, buscando um valor que melhor preencha esses critérios, dentro de uma visão proporcional.

Nesta senda, importa mencionar que ficou demonstrado nos autos que o réu, em que pese as constantes mudanças de empregos, possui salários sempre em torno de 01 (um) salário-mínimo.

Desse modo, com fundamento no binômio possibilidade e necessidade, o valor fixado a título de alimentos correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal vigente, mostra-se adequado, motivo pelo qual não deve ser alterado.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DE ALIMENTOS -
OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Compete aos pais o dever de criar e educar os filhos, dando-lhes uma formação moral e intelectual digna, adequada à realidade familiar, sendo certo que o dever de prestar alimentos deriva destas obrigações, devendo os alimentos serem fixados com base no binômio necessidade/possibilidade, o que impõe a manutenção do percentual fixado na r. sentença a título de pensão alimentícia. (TJMT - N.U 1003447-39.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - PENSÃO PARA MENOR DE IDADE - PEDIDO DE MINORAÇÃO - NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA - VALOR RAZOÁVEL -
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO
- APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 - CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável
. [...] (TJMT - N.U 1000614-77.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Por fim, consoante constante no parecer ministerial, “
destaca-se que, em virtude do caráter rebus sic stantibus da decisão relativa à guarda de filhos, nada impede que o decisum proferido neste feito venha a ser modificado posteriormente
” (id. 136935187 - Pág. 6).

Posto isso, em consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, para que seja fixada a guarda unilateral em favor da genitora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022